Tribunal: TJMT
Processo: 1041000-22.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041000-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (JUIZO RECORRENTE), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (RECORRIDO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), JULIANA FURLAN LENCI - CPF: 220.538.898-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPENSA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA. FALTA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em atenção à missão constitucional do mandado de segurança (art. 5º , LXIX , da CR ), no sentido de constituir instrumento célere para o controle dos atos públicos com potencial de ofender direito líquido e certo, há de se admitir, com base no princípio da razoabilidade, a incidência das regras de dispensa do reexame necessário, disciplinadas nos § 1º do art. 496 do CPC, às ações mandamentais

2. O dever de assiduidade do Servidor Público do Estado do Mato Grosso encontra-se expressamente previsto no art. 64, inciso I, da Lei Complementar 04/90, sob pena de sofrer desconto em sua remuneração pelos dias não trabalhados.

3. Comprovado que a servidora apresentou licença médica referente a dois dias e nos demais dias há comprovação do desempenho de suas funções, incabível o desconto salarial.

4. Recurso voluntário conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá
, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida, para ‘
determinar que a autoridade anule o Ato de desconto em folha de 4 faltas no valor de R$ 1.124,32 (mil cento e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos)’
(id. 205089036).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso (id. 205089039) defende que ocorreu um equivoco na prolação da sentença que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, argumentando que a impetrante deixou de apontar

ato ilegal praticado, já que não comprovou que laborou durante todo o período no mês de julho/2021 (28, 29, 30 e 31 de julho), em que ocorreram os descontos das faltas.

Afirma que a própria impetrante, ora apelada, reconheceu que não tem como comprovar que laborou nos dias em que estava em transição entre a Secretaria de Estado de Educação e a Escola Estadual André Avelino. Não há comprovação da assinatura do ponto (assinatura física ou eletrônica).

Conclui que os descontos na remuneração da impetrante/apelada

são legítimos e dessa forma não padecem de ilegalidade e pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação mandamental para DENEGAR a SEGURANÇA perquirida pelo impetrante.

Nas contrarrazões apresentadas em id. 205089043, a Apelada
Osinéia Albina Brunelli
, destaca que apresentou as provas pertinentes e pugna pelo desprovimento do apelo.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em id. 206057692 pela ausência

de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei. (id. 205528652 e id. 205089045).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Reexame Necessário de Sentença com Apelação Cível
n. 1041000-22.2021.8.11.0041 interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, que, em suma, reconheceu a procedência dos pedidos formulados na exordial da presente ação mandamental registrada sob o mesmo número.

Da Remessa Necessária
:

Ab initio,
necessário destacar que de acordo com a previsão disposta no
art.
496
, inciso
I
, do
CPC é cabível a Remessa Necessária nos casos de sentenças de mérito proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

No entanto, de acordo com o § 1º do art. 496 do CPC, ‘
nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á’.
Referida redação condiciona a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública, sendo desnecessária a “ordem de remessa” dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta apelação e submete à apreciação do Tribunal
ad quem
seu inconformismo em relação à sentença nos pontos em que houve sucumbência, como é o caso em análise.

Para Humberto Theodoro Júnior, ‘
a novidade do
CPC de 2015
é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial’
(
Curso de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101).

Além do mais, de acordo com o art. 496, § 3º, do CPC, não se aplica a Remessa Necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior aos valores pré-determinados em uma verdadeira tabela regressiva, de acordo com o ente federativo que esteja demandando naqueles autos.

Vejamos:

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público
.

No caso específico, não se desconhece que o Mandado de Segurança é disciplinado por lei própria e específica (Lei n. 12.016/09), que traz, em seu art. 14, § 1º,
a imprescindibilidade da realização do reexame necessário
quando concedida, por sentença, a ordem impetrada.

Contudo, é plenamente possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial.

Nesse norte, mediante uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional.

À propósito:

REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA - PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC ART. 496 § 4º EM MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO CONHECIMENTO. 1.[. . .] É possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial; 3 - Por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional, especialmente quando o entendimento adotado pelo magistrado de primeira instância se encontra devidamente fundamentado em Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal. (STF - MS: 37226 DF 0097020-04.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020). 2. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. (TJ-MT 10322893320188110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021)

Dessa forma, é possível admitir que somente haverá remessa necessária na hipótese de não haver apelação da Fazenda Pública contra a sentença que lhe é desfavorável.

Em razão do exposto e frente à interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do § 1º, do artigo 496, do CPC,
não conheço da remessa necessária
.

Do Recurso de Apelação
:

O
Writ
foi impetrado em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, pela impetrante
Osineia Albina Brunelli
contra ato atribuído de ilegal perpetrado pelo
Secretário Adjunto da Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso
.

O magistrado sentenciante CONCEDEU a segurança para determinar que a autoridade coatora que anule o Ato de desconto em folha de 4 faltas no valor de R$ 1.124,32 (mil cento e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos).

Decisão da qual discorda a
Fazenda Pública Estadual
, pelas razões que foram delineadas no relatório.

Inicialmente destaca-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1º da Lei n. 12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei 12.016/2009, “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.”

No caso, insurge-se a Impetrante contra os descontos realizados na sua remuneração pela Secretaria de Estado de Educação referente a quatro dias do mês de julho/2021, pugnando pela suspensão do desconto em sua folha de pagamento.

Pois bem
. Verifica-se que a controvérsia diz respeito exclusivamente à legalidade dos descontos na remuneração do servidor em razão de faltas injustificadas.

A remuneração do servidor público consiste em contraprestação pecuniária pela disponibilização de serviços à Administração Pública, sendo composta pelo vencimento e vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Em razão do seu caráter alimentar, o ordenamento jurídico dá proteção à remuneração e veda qualquer tipo de desconto, salvo se decorrente de lei ou mandado judicial (art. 45 da Lei 8.112/90).

No caso em espécie, é incontroverso que os descontos na remuneração da Impetrante foram realizados para compensar as faltas injustificadas, consoante autorização dada pelo art. 64, I da Lei Complementar n. 04/90,
in verbis
:

Art. 64.

O servidor perderá:

I
- vencimento ou remuneração do dia que não comparecer ao serviço
, salvo motivo legal ou moléstia comprovada;

Assim, a Lei Complementar n. 04/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, afasta o recebimento de remuneração no caso de faltas injustificadas (inciso I), por não ser devida a contraprestação pelo serviço não realizado ou sua disponibilização ao órgão público.

Na hipótese, verifica-se que a discussão gira em torno de quatro dias em que o ponto da servidora impetrante não foi registrado, ou seja, de 28 a 31 de julho de 2021.

Analisando as provas acostadas aos autos, destaca-se que o desconto de quatro faltas injustificadas se encontra registrado no holerite de agosto/2021, acostado aos autos em id. 205088988.

Observa-se, também, que a impetrante, ao tomar posse em seu concurso, foi lotada na EEPSG Senador Mário Motta, em 06/10/2000 (id. 205088990) e, que em 01/01/2020 foi designada para desempenhar suas funções no Órgão Central (id. 205088991).

Com o advento da Pandemia do Covid/19, a servidora permaneceu em Teletrabalho a partir de 17/03/2020, conforme consta do “
Termo de Regime de Teletrabalho
” (id. 205088992) até tomar a vacina.

Por fim, do documento expedido pela Coordenadora do Ensino Fundamental juntado em id. 205088994 – Comprovante de Assiduidade – verifica-se que a impetrante se encontrava amparada por atestado médico nos dias 26 e 27/07/2021 e até referida data a entrega de suas ações ocorreu regulamente. O cancelamento da designação perante o Órgão Central e o retorno ao Ensino Fundamental se deu em 28/07/2021 (id. 205089003) e o ‘
Plano de Trabalho’
(id. 205089014), assinado pela Diretora Escolar Telam Bezerra Cavalcanti,
registra que a servidora/impetrante se apresentou perante a Escola de Ensino Fundamental no dia 28/07/2021 e participou de reunião com a equipe gestora, assim como no dia 29/07/2021 efetuou a entrega do Estudo do Projeto Político Pedagógico e outros documentos, dando continuidade as entregas sem a ressalva de eventual interrupção
.

Diante dos documentos acostados ao Mandado de Segurança, ficou demonstrado que a impetrante se apresentou perante a nova unidade, desempenhando suas funções de forma regular e sem interrupção e mesmo assim o Estado procedeu com os descontos.

Assim, sem mais delongas, conclusão simples de ordem prática e pragmática é a de que não há legalidade nos descontos dos dias em discussão nos autos, pois, não estão presentes os elementos materiais que justifiquem referido desconto como sendo faltas ao serviço (faltas injustificadas), se a servidora/impetrante comprovou que por dois dias do mês de julho de 2021 estava amparado por atestado médico e nos demais dias efetuou as entregas referente à função que desempenhava perante a Secretaria de Estado de Educação.

Com essas considerações, e com espeque no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código Procedimental Civil,
conheço
do recurso voluntário interposto pelo
Estado de Mato Grosso
porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, pelas razões aqui mencionadas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024